Tribunal: TJDFT
Processo: 0736358-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Órgão: 7a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736358-77.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ADEILDA DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL 00.394.601/0001-26 Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Adeilda de Sousa contra a decisão proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do Processo n° 0706063-03.2025.8.07.0018, na fase de cumprimento de sentença, acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença e condicionou o levantamento de quaisquer valores ao trânsito em julgado da ação rescisória. Em síntese, a Agravante sustenta que a mera propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da sentença, nos termos do art. 969 do CPC, e que a suspensão determinada pelo juízo de origem afronta o princípio do juiz natural, além de postergar o recebimento de verbas de natureza alimentar. Sucede que, antes do julgamento do presente recurso, sobreveio fato novo: o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, nos autos da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, julgou parcialmente procedente o pedido, rescindindo o acórdão exequendo. Diante desse cenário, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente Agravo de Instrumento, pois a decisão impugnada foi substituída por nova determinação fundada em fato processual superveniente, tornando inútil a análise das razões recursais. Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do objeto e, nos termos do art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Publique-se e intimem-se. Brasília, 17 de novembro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora